Tribunal: TJDFT
Processo: 0766132-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0766132-12.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Na decisão ID 55345932 foi oportunizado que a parte recorrente juntasse aos autos elementos a subsidiar o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, permaneceu inerte. Assim, ante a ausência de elementos que possam subsidiar a alegada hipossuficiência econômica da parte recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para que recolha as custas processuais e preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator